Tribunal: TJES
Processo: 0003867-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003867-03.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NOEDSON DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Noedson de Souza Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 anos, 01 mês e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 75 dias-multa e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de reparação de danos materiais. A conduta imputada consistiu na subtração de uma motocicleta Honda CG 125 Fan, posteriormente localizada após acidente causado pelo réu, que gerou dano à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base em razão da inadequação da fração utilizada para valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se é possível compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; (iii) verificar se é possível isentá-lo da sanção pecuniária; (iv) determinar a legalidade da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reincidência específica; (v) definir se é possível conceder ao réu os benefícios da gratuidade da justiça; e (vi) verificar se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais sem prova concreta do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de redução da reprimenda básica
, ressalta-se que a pena-base deve ser fixada com observância da fração de 1/6 (um sexto) por vetorial negativa quando não há fundamentação concreta que justifique a adoção de fração superior, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. No caso, a adoção de fração de 1/7 foi afastada por ausência de justificativa idônea.

4.
Quanto ao pedido de compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência
esta é admitida pela jurisprudência do STJ quando não há multirreincidência. No caso, o réu ostenta apenas uma condenação anterior, o que autoriza a compensação integral entre as referidas circunstâncias.

5.
Com relação ao pedido de isenção da multa
, não deve prosperar, por se tratar de preceito secundário da norma e inexistir ilegalidade no arbitramento, ressaltando-se que eventual revisão, parcelamento ou isenção deverá ser analisada pelo Juízo da Execução

6.
No que se refere ao pedido de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos
, pode ser negado quando presente reincidência específica em crime patrimonial, especialmente se a medida se mostrar inadequada sob o ponto de vista da prevenção e da reprovação penal, conforme previsão do art. 44, §3º, do Código Penal.

7.
Em relação
ao pedido de gratuidade da justiça
, a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

8.
Quanto ao decote da condenação por danos materiais
, a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige a comprovação concreta do prejuízo sofrido pela vítima. A ausência de prova documental (nota fiscal, orçamento ou laudo) afasta a possibilidade de imposição da condenação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003867-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: NOEDSON DE SOUZA FERREIRA
(AC)
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA LAGE CORTEZ - ES25329

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por

NOEDSON DE SOUZA FERREIRA

contra sentença de id. 14271896, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos materiais.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 06 de dezembro de 2022, na Rua Raulindo de Oliveira, próximo ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o réu subtraiu para si uma motocicleta Honda CG 125 Fan, placa MSX 6691, pertencente à vítima Felipe Greggio.

O veículo foi localizado após o réu se acidentar, causando danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensiva, destacando, desde logo, que o acusado não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, de modo que por restarem demonstradas nos autos, conservo a condenação.

Quanto ao pedido
de redução da pena base
, verifico que o Magistrado reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade e consequências do crime – e fixou a pena-base em 01 ano, 10 meses e 08 dias de reclusão, adotando fração de 1/7 para cada vetorial negativada.

Entretanto, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser o parâmetro utilizado na ausência de fundamentação concreta para fração superior.

No caso, a culpabilidade foi negativada em razão do bem subtraído ser veículo automotor com “maior valor” (moto CG), e as consequências do crime pela colisão e prejuízo material à vítima. Tais elementos, conquanto relevantes, não justificam fração superior à usual de 1/6 (um sexto).

Assim, reconhecidas duas circunstâncias negativas,
reduzo

a
pena-base
para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em relação ao pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, denoto que o MM. Juiz, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou aumento de 1/6 (um sexto) pela reincidência, afastando a compensação entre ambas.

Todavia, é possível a compensação entre confissão e reincidência quando não há multirreincidência.

Nesse sentido, há muito é o entendimento do
c. STJ

(HC n. 414.431/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de

16/10/2017
).

No caso, o réu ostenta apenas
uma condenação anterior transitada em julgado, não havendo registro de múltiplas reincidências.

Desse modo, compenso integralmente a confissão com a reincidência
, mantendo a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
na segunda fase, tornando-a
definitiva
ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Mant
enho
a pena de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, por se tratar de preceito secundário da norma e inexistir ilegalidade no arbitramento, ressaltando-se que eventual revisão, parcelamento ou isenção deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos (art. 44, do CP), embora o §3º, do art. 44, do Código Penal autorize a substituição desde que a reincidência não seja específica ou que a substituição seja socialmente recomendável, no caso, trata-se o réu, de reincidente específico em crime patrimonial.

Assim, tal circunstância, aliada à necessidade de reprovação e prevenção, justifica a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em relação
ao pedido de gratuidade da justiça
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804, do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, de modo que não possui o Magistrado discricionariedade no que se refere à sua aplicação.

No entanto, ao Juízo da Execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

No que se refere ao decote da reparação por danos materiais
, a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais exige
prova concreta do prejuízo
, o que não se verifica nos autos.

A única referência ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) decorre de alegação verbal da vítima, sem qualquer nota fiscal, orçamento ou laudo pericial.

Assim, afasto a condenação ao pagamento de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para a) reduzir a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e afastar a condenação a título de reparação de danos materiais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.